Tribunal: STF
Processo: RMS 39381
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claudio Nascimento Pinheiro interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, afastou a decadência e denegou a segurança no MS 18.824.  



    O acórdão está assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DAS ANISTIAS CONCEDIDAS A EX-MILITARES DA FORÇA AÉREA. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 839). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Em anterior apreciação, no já distante ano de 2013, esta Primeira Seção concedeu a ordem em harmonia com a jurisprudência então formada, no sentido de que "o direito da Administração de rever portaria concessiva de anistia é limitado ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, salvo se comprovada a má-fé do destinatário, hipótese sequer alegada na espécie". 



    2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime de repercussão geral (Tema 839/STF), o Recurso Extraordinário 817.338/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou compreensão diversa, declarando que, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas", ainda que transcorrido lapso maior que o quinquênio previsto na LPA. 



    3. Mandado de segurança rejulgado, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, para, em juízo de retratação, denegar a segurança.



    O recorrente diz que formalizou, no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança n. 18.824 contra ato do Ministro de Estado da Justiça, a objetivar o reconhecimento da ilegalidade da portaria que anulou a sua anistia política, restabelecendo os efeitos da portaria anistiadora. Sustentou, em síntese, ocorrida a decadência do direito de a Administração Pública promover a revisão do ato de anistia.



    Conforme narra, o STJ, de início, concedeu a segurança. Frisa ter a União interposto, em seguida, recurso extraordinário, o qual foi sobrestado até o julgamento do Tema n. 839 da repercussão geral.



     



    Anota exercido o juízo de reconsideração pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a segurança em 14 de dezembro de 2022. Conforme aduz, diante da oposição seguida de 2 (dois) embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, formalizou o presente recurso ordinário constitucional.



    Frisa que a denegação da segurança “jamais poderia implicar no restabelecimento automático da portaria anulatória de 2012”.



    Assinala descumprimento do que decidido no RE 817.338, uma vez que caberia à comissão de anistia provar que não houve motivação política na Portaria n. 1.104-GM3/1964. 



    Aponta inviável a aplicação de interpretação conferida no julgamento do Tema n. 839 da repercussão geral aos processos de anistia concluídos antes do seu exame.



    Requer, ao fim:



    [...] a reforma do Acórdão recorrido, com o conhecimento e o provimento do presente recurso, objetivando a integralização do acórdão para determinar que o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania se abstenha de anular a portaria de anistia do recorrente com fundamento na portaria anulatória discutida nestes autos, aplicando integralmente o Tema 839/STF, por questão de justiça!



    Nas contrarrazões, o ente central busca a manutenção do ato recorrido.  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PORTARIA Nº 1.104/64. ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA A EX-CABO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PORTARIA MINISTERIAL QUE ANULOU A CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO DO RECORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A DECISÃO TOMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 817.338/DF (TEMA 839). POSSIBILIDADE DE REVISÃO/ANULAÇÃO DAS ANISTIAS CONCEDIDAS PELO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.  



    2. O recurso dever ser conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.



    Na petição inicial do mandamus, o impetrante sustentou, em síntese, (i) que ficou provada sua boa-fé quando apresentado o requerimento e ao ser concedida a anistia política; e (ii) a decadência de a Administração revogar a portaria anistiadora, devendo prevalecer os princípios da segurança jurídica e da moralidade administrativa.



    Nos dois embargos de declaração opostos no Superior Tribunal de Justiça, o recorrente, além de reproduzir a argumentação relativa à incidência da decadência administrativa ao caso, afirma descumprido o que assentado no RE 817.338 tendo em vista caber à comissão de anistia provar que não houve motivação política na Portaria n. 1.104-GM3/1964. Insurgiu-se, ainda, contra o que denomina de desrespeito ao contraditório e à ampla defesa.



    Sucede que a parte do recurso na qual se alega que o Ministro da Justiça violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa configura inovação recursal, bem como desobediência ao contido na decisão do RE 817.338, seja por não ter sido deduzido na petição inicial, seja porque foram apresentadas posteriormente nas peças recursais (embargos e recurso ordinário) e, ainda, pelo fato de a Corte de origem, por isso, não haver se manifestado sobre elas, o que impede o conhecimento e a apreciação. Ilustra esse entendimento os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 



    2. Recurso de agravo a que se nega provimento



    (RMS 39.252 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25 de agosto de 2023 – grifei)



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança. Anulação de Portaria de Anistia. Inovação recursal. Negado provimento. 



    [...]



    2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de cinco anos previsto na Lei nº 9.784/1999. 



    3. Impossibilidade de ampliação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas no Tribunal a quo. Precedentes. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RMS 39.325 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 19 de outubro de 2023 – grifei)



    Parte do recurso que não se conhece.



    Quanto à decadência administrativa, esta Corte, ao apreciar o RE 817.338 (Tema n. 839) firmou a seguinte tese de repercussão geral: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    O acórdão foi sintetizado nos seguintes termos:



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    4. Recursos extraordinários providos. 



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    (RE 817.338, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de julho de 2020)



    Na oportunidade, o Relator, ministro Dias Toffoli, ressaltou que, “no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público”. Salientou que “a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança”.  



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados, afastando-se, inclusive, a pretendida modulação dos efeitos do acórdão (DJe de 3 de dezembro de 2021; e DJe de 14 de junho de 2022).



    Na hipótese dos autos, o recorrente insurge-se contra ato tido como coator, consubstanciado no voto n. 133/2012/GTI, do Grupo de Trabalho Interministerial, instituído por meio da Portaria Ministerial n. 134, de 16 de fevereiro de 2011, e da Portaria n. 890, de 22 de maio de 2012, que versa sobre a anulação da concessão de anistia política (eDoc 5).



    A leitura do voto n. 231/2012/GTI (eDoc 14, fls. 27-36, e eDoc 15, fls. 1-3), do Grupo de Trabalho Interministerial/Ministério da Justiça e Advocacia-Geral da União/Portaria Interministerial n. 134/2011, permite aferir que Claudio Nascimento Pinheiro apresentou alegações de defesa sobre a abertura de procedimento administrativo de anulação de anistia concedida aos ex-cabos da Força Aérea Brasileira (FAB), afastados com fundamento na Portaria n. 1.104-GM3, de 12 de outubro de 1964.



    Observo que, após ter sido analisada a contestação e verificada, no caso concreto, a ausência de elementos que comprovassem a existência de motivação política no ato de licenciamento do interessado, foi proposta “a anulação da anistia concedida ao Claudio Nascimento Pinheiro”.



    Irresignado, o requerente formalizou mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior denegou a segurança, adotando a tese firmada pelo Supremo no Tema n. 839 – o que destoa do pedido formulado – e, como fundamento, a possibilidade de anulação do ato de anistia pela Administração Pública mesmo quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/1999.



    O recorrente não comprovou haver incompatibilidade entre o pronunciamento recorrido e o decidido por esta Suprema Corte no RE 817.338.



    Em caso fronteiriço ao dos autos, veja-se precedente do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RMS 37.895 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 3 de dezembro de 2021)



    Cito, entre outras decisões monocráticas, aquelas proferidas em casos similares, no sentido do desprovimento do recurso ordinário constitucional: RMS 38.129 ministra Cármen Lúcia, DJe de 19 de abril de 2022; e RMS 37.995, ministro Dias Toffoli, DJe de 7 de janeiro de 2022.



    O acórdão não merece, assim, qualquer reforma, sendo aplicável à espécie a tese fixada no Tema n. 839 da sistemática de repercussão geral.



    3. Ante o exposto, conheço em parte do recurso ordinário em mandado de segurança e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente